Tribunal: TJBA
Processo: 0000682-30.2007.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000682-30.2007.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES APELADO: CLECI DA COSTA OLIVEIRA e outros (3) Advogado(s):ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, LUIZ FELIPE FERNANDES FLAUZINO LIMA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0000682-30.2007.8.05.0022, julgou extinta a execução com fundamento na prescrição intercorrente. A instituição financeira sustentou que o processo não ficou paralisado por sua exclusiva inércia, tendo praticado diversos atos de impulso processual, inclusive requerimentos de bloqueio de bens e manifestações em embargos à execução. Alegou, ainda, que não foi intimada para se manifestar sobre a nomeação de bens feita pelos executados, o que comprometeu o contraditório e a regularidade do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução por prescrição intercorrente é válida diante da ausência de intimação do exequente para se manifestar sobre a paralisação processual e considerando a alegada prática de atos de impulso ao longo do tempo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada do exequente, a partir da prática do último ato útil no processo, sendo necessário que o credor seja previamente intimado para demonstrar eventual causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, nos termos do art. 10 do CPC e da jurisprudência do STJ. 4. O exequente protocolou diversas petições entre 2008 e 2024, inclusive requerendo pesquisas de bens pelos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e CNIB, além de ter efetuado o pagamento das custas processuais correlatas, o que afasta a caracterização de desídia. 5. A nomeação de bens pelos executados em 2017 não foi acompanhada de intimação ao exequente para manifestação, o que comprometeu o exercício do contraditório e violou o princípio da vedação à decisão surpresa. 6. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, mesmo nos casos de prescrição intercorrente declarada de ofício, é indispensável a intimação prévia do credor para apresentar eventual causa impeditiva da prescrição. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 487, II, 924, V, 925; CC, art. 206, §5º, I; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1841417/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n° 0000682-30.2007.8.05.0022, em que figura como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelado CLECI DA COSTA OLIVEIRA e outros. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR 06-237